Tribunal: STF
Processo: Rcl 76025
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0020441-22.2020.5.04.0662, assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A Administração Pública responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas reconhecidos em Juízo, quando evidenciada a sua culpa in vigilando decorrente da falha no dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações laborais da empresa que lhe presta serviços. Responsabilidade subsidiária que guarda compatibilidade com o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, nos termos Súmula 11 deste TRT4, e que não conflita com o decidido pelo STF na ADC nº 16/DF.”(eDOC 3, ID: d9cde4f4)



    A Municipalidade alega, em síntese, ter havido descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 60.813/RS, de minha relatoria).



    Consta da exordial o seguinte contexto-fático:



    “Nos autos da Rcl. 60.813 /RS, o Eminente Min. Gilmar Mendes cassou decisão proferida pelo TRT4 que havia condenado o Município de forma subsidiaria e determinou que outro acórdão alinhado às decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931 fosse prolatado. 



    Contudo, o TRT4 voltou a condenar o Município, utilizando a mesma fundamentação do acórdão cassado, reconhecendo a fiscalização, mas atribuindo a ela um caráter finalístico. 



    O acórdão reclamado, portanto, esta violando a decisão proferida pelo STF no caso concreto, bem como as decisões em caráter vinculante proferidas na ADC 16, RE 760.931 e Súmula Vinculante nº 10. 



    O processo ainda não transitou em julgado.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, argumenta que “no caso dos autos não houve comportamento reiteradamente negligente do ente público, ao contrário, o Município fiscalizou, agiu, não ficou inerte e isso consta expressamente no acórdão. Ocorre que isso não foi suficiente para evitar os inadimplementos ocorridos e sendo assim, o TRT4, adotando o conceito de fiscalização como obrigação finalística, (que deve evitar todo e qualquer inadimplemento) condenou subsidiariamente o Município.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer, assim, a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 60.813/RS, de minha relatoria. (eDOC 5, ID: 35c6504e)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    No caso, em 20.7.2023, julguei procedente a Reclamação 60.813/RS para, cassando-se o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinar que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Na ocasião, restou assentado que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao realizar novo julgamento, manteve o entendimento anterior, no sentido de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização. À propósito, confira-se teor desse julgado, no que interessa:



    “(...)



    Não obstante referida documentação aponte que o Município recorrente adotou algumas medidas visando à fiscalização do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada - aplicando sanções administrativas e inclusive a medida extrema de rompimento contratual unilateral, ante os descumprimentos contratuais constatados -, entendo que a mesma documentação demonstrou que a fiscalização foi insuficiente.



    Isso porque, como já mencionado, por força da cláusula 3.4 do contrato de prestação de serviços firmado pelos reclamados (ID. 2fb8e70 - Pág. 5), o pagamento mensal à primeira reclamada estava condicionado, entre outros, à comprovação mensal do adimplemento das contribuições sociais (FGTS e INSS); todavia, consta nos autos apenas uma certidão de regularidade do FGTS (CRF) da primeira reclamada (CCS Servicos Terceirizados Ltda), juntada ao ID. 4b81872 - Pág. 43, e com validade de apenas 1 mês (de 14.10.2019 a 12.11.2019), mas, especificamente em relação à reclamante, o recorrente não juntou nenhum documento comprovando o recolhimento do FGTS ou do INSS. 



    Nesse sentido, a autora referiu na petição inicial (ID. a502b7e - Pág. 2) que ‘a primeira reclamada já vinha atrasando os pagamentos de salário, vale transporte, vale alimentação, décimo terceiro, recolhimento ao INSS e ao FGTS desde o mês de dezembro de 2019, conforme expõem as Notificações enviadas pelo Sindicato de Classe da reclamante à segunda reclamada (anexos).’, e o extrato da conta vinculada do FGTS juntado ao ID. 9de51df comprova as irregularidades dos depósitos. 



    Como bem observado na sentença, ‘o tomador dos serviços violou a cláusula do contrato havido entre os reclamados que determina que o pagamento das faturas somente se dará com a apresentação dos comprovantes de pagamento dos depósitos de FGTS dos trabalhadores, bem como após o cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT.’. 



    Com efeito, o extrato do FGTS juntado ao ID. 9de51df demonstra que a reclamada vinha atrasando os depósitos do FGTS, e, conforme fundamentado na sentença - sem prova nos autos em sentido contrário - ‘é de conhecimento desta Magistrada, em razão dos inúmeros processos ajuizados em face da primeira reclamada, que o atraso no depósito do FGTS ocorreu de forma quase sistemática ao longo do ano de 2019, ao passo que o Município informa ter efetuado o bloqueio das faturas tão somente no ano de 2020.’. 



    É imperioso reiterar que, por força do próprio contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada, deveria o recorrente ter exigido da empresa contratada a comprovação mensal de regularidade dos depósitos do FGTS, ‘sob pena de não pagamento’, mas deliberadamente deixou de fazê-lo, o que por si só já evidencia a falha no seu dever de fiscalização. Essa situação, somada ao documento juntado ao ID. 9de51df (extrato da conta vinculada do FGTS da reclamante) e ao fundamento adotado na sentença no sentido de que ‘o atraso no depósito do FGTS ocorreu de forma quase sistemática ao longo do ano de 2019’, demonstra cabalmente que o Município reclamado não foi diligente no seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviços, em violação aos termos do próprio contrato de prestação de serviços.” (eDOC 3, ID: d9cde4f4; grifo nosso)



    Ora, contrariamente ao que decidido pelo Tribunal reclamado, resta clara a fiscalização do ente estatal, evidenciada, sobretudo, diante do rompimento do contrato com a empresa responsável pelo fornecimento de mão de obra terceirizada.



    Com efeito, entendo que a Justiça trabalhista, ao desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão reclamado não observou a decisão desta Suprema Corte proferida nos autos da Reclamação 60.813/RS, deixando de aplicar ao caso, o entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente